Tribunal: STF
Processo: ARE 1483118
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. REPRESENTAÇÃO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA À PRESIDENTE E GESTORA DA INSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ENTIDADES DE ATENDIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 



    1. O objeto da demanda, não é somente o retorno dos adolescentes para a Unidade de Atendimento Socioeducativo, mas também e principalmente a apuração do ato ilícito praticado pela apelante, pela interrupção da medida socioeducativa de semiliberdade dos adolescentes, sem a devida autorização judicial, visando a aplicação de penalidade administrativa. 



    2. O fato de a apelante ter providenciado o retorno dos adolescentes a Unidade para cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade a eles impostas, não extingue a ação e não lhe isenta da responsabilidade pela conduta ilícita, pela interrupção da medida socioeducativa de semiliberdade sem autorização judicial. 



    DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 



    As entidades de atendimentos previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, na forma do artigo 95, estão sujeitas à fiscalização do Judiciário, do Ministério Publico e Conselhos Tutelares destinando à área da infância e juventude tratamento privilegiado, fiscalizando as entidades de atendimento com o intuito de combater irregularidades e aplicar penalidades para quem violar o princípio da prioridade absoluta. A autonomia da FASEPA é tão somente quanto ao poder de praticar atos administrativos e gestão de recursos financeiros. Não podendo decidir quanto à medida aplicada por meio judicial aos socioeducandos quando dispensou os 198 (dezoito) menores para as famílias, uma vez que não faz parte de sua esfera de competência, passou deliberadamente a substituir a medida socioeducativa de semiliberdade prevista no art. 120 do ECA pela medida socioeducativa de Liberdade Assistida prevista no art. 118 e 119 do ECA, violando o disposto no art. 227 da Constituição Federal. 



    Da alegação de inexistência de conduta imputável a presidente da FASEPA (Sra. Terezinha de Jesus Moraes Cordeiro). 



    1. Restou provado nos autos que os menores permaneceram na convivência familiar no período de 16/01/2003 a 18/02/2013. A ação foi distribuída em 28/01/2013 e sentenciada em 05/09/2003, após a devida instrução. Entretanto, somente com a apelação e depois de lhe ser aplicada a penalidade de advertência prevista no art. 193, §§ 3° e 4° do ECA, a apelante alega que na época dos fatos não era a presidente da FASEPA porque estava de férias, no período de 02/01/2013 a 31/01/2013 (fls. 363/364). Entretanto, em audiência realizada no dia 25/02/2013, a Sra. Terezinha Cordeiro, no depoimento de quatro laudas prestado perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, não há uma linha sequer alegando que estava de férias a quando do incêndio ocorrido no dia 16 de janeiro de 2013, o qual foi provocado pelos adolescentes, bem como a liberação dos adolescentes para o convívio familiar, durante o período de 02/01/2013 a 31/01/2013, convivência familiar prolongada, desprovida de atividades pedagógicas e sem o conhecimento prévio dos órgãos essenciais à justiça e do Poder Judiciário, que somente foi constatada com a visita do promotor de Justiça. Conduta irresponsável que expôs os jurisdicionados à nova situação de risco pessoal e social. Correta, pois, a aplicação da penalidade de advertência. 



    Da exoneração a pedido da servidora Jerusa Matos da Silva. 



    1. À servidora Jerusa Matos da Silva, Gestora do CAS, foi aplicada a penalidade de advertência, prevista no art. 193, §§ 3° e 4° do ECA. Verifica-se que a exoneração a pedido da referida servidora ocorre no dia 26/06/2013, conforme fls. 366/367. O artigo 190 da lei n° 5.810/99, ao cuidar do processo administrativo disciplinar - destinado a apuração de infração cometida por servidor no exercício de suas atribuições legais, ou relacionadas com as atribuições do cargo no qual estiver investido, dispõe que o servidor não poderá ser exonerado, salvo se comprovada a sua inocência ao final do processo. 



    2. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de, em se verificando que a exoneração a pedido visava afastar a aplicação da pena, tem a administração o legitimo poder de rever os seus próprios atos. As penas administrativas após a conclusão do processo devem ser anotadas nos assentos funcionais do servidor, de modo que no caso de reingresso do servidor no serviço público, não estando extinta a punibilidade pelo decurso do tempo, a punição deve ser aplicada. Portanto, no caso é perfeitamente viável a aplicação da pena de advertência à gerente do CAS, Sra. Jerusa Matos Silva. 



    MÉRITO: 



    1. No caso em tela, a apelante violou o princípio da prioridade absoluta (art. 227, da CF/88) agindo de forma ineficiente e ilegal quanto à administração das medidas socioeducativas, pois seu dever era o de agir de modo a não proceder a interrupção da medida de semiliberdade sem autorização judicial, providenciando o remanejamento adequado dos adolescentes a outro espaço apropriado para cumprimento da medida, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que, a seu talante, liberou os adolescentes, colocados em convívio familiar, violando o disposto nos artigos 90 e 94 do ECA, a que se submetem as entidades de atendimento ao adolescente. 



    2. A ineficiência da apelante no sentido de garantir a execução da medida socioeducativa pelos menores infratores restou inconteste comprovada, urna vez que não agiu de forma efetiva a impedir os fatos narrados, pois está devidamente provado na instrução processual, especialmente pelo depoimento da gerente do CAS, a Sra. Jerusa Matos Silva, que os adolescentes praticaram um incêndio na Unidade com o nítido objetivo de serem liberados para a convivência familiar, no intuito de prejudicar a execução da medida de semiliberdade na Unidade, desta forma, a conduta da apelante ao colocar os adolescentes em convivência familiar, tomou-se incentivo da prática de novos atos danosos dentro da Unidade pelos adolescentes. No caso, a colocação dos socioeducandos em convivência familiar o foi de forma irregular e configurou-se em interrupção, sem autorização judicial, do cumprimento da medida socioeducativa pelos socioeducandos. 



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (Doc. 19, p. 1-3)



    Os embargos de declaração opostos pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA (Doc. 21) foram desprovidos (Doc. 23).



    Nas razões do apelo extremo, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 227 da Constituição da República. Sustenta, preliminarmente, que a decisão impugnada viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que “a ex-Presidente da FASEPA foi condenada à penalidade de advertência em um incidente ocorrido quando estava de férias, conforme Decreto de concessão de férias do Governador, juntado em apelação e desconsiderado pelo Tribunal local, apesar de ter conhecimento sobre tal fato” (Doc. 29, p. 7-8). Alega, quanto ao mérito, que “ficou patente que o encaminhamento dos adolescentes à convivência familiar, no cumprimento de medida de semiliberdade, ocorreu de formal excepcional - por conta de incêndio provocado pelos internos a fim, justamente, de garantir a permanência dos mesmos em um ambiente que respeite a integridade pessoal, pois a Unidade não estava em condições de abrigá-los, pelo contrário, colocava em risco a própria saúde e vida dos mesmos” (Doc. 29, p. 10). Salienta que a exigência de que ”a Administração Pública remaneje todos os adolescentes para outro espaço apropriado ao cumprimento da medida é desconsiderar a realidade posta e as alternativas possíveis ao Estado”, porquanto não é possível “colocar o Estado em uma posição de garantidor universal e ilimitado, como se fosse possível ao bel prazer de uma decisão judicial possibilitar o deslocamento de todos os adolescentes a outro espaço em condições condignas, sendo o encaminhamento dos adolescentes à convivência familiar um direito dos mesmos, nos termos do caput do art. 227 da CF/88, bem como uma alternativa plenamente válida para assegurar, em hipótese excepcional, como no caso de incêndio, a reforma da Unidade para abrigá-los novamente” (Doc. 29, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “excluir a aplicação de penalidade à recorrente, bem como à ex-Presidente da Instituição e à ex-gestora da Unidade de Semiliberdade” (Doc. 29, p. 12).



    O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 32).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 35).



    Irresignada, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA interpôs o presente agravo (Doc. 40).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de representação proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, objetivando a apuração de eventuais irregularidades da entidade de atendimento de adolescentes.



    O Juízo da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Belém/PA julgou procedente a representação para reconhecer a irregularidade da interrupção da medida de semiliberdade, com a aplicação das penas de advertência à presidente e à gestora da instituição (Doc. 14), decisão ratificada pelo Tribunal a quo (Doc. 19).



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido o ora agravado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.” (ARE 751.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/09/2013) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RECONHECIDO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. O Tribunal de origem assentou que o ato administrativo de demissão da servidora pública foi precedido do devido processo legal, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de norma infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (ARE 667.393-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/08/2014) 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito e, portanto, incompatível com o exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Saliente-se, também, que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Demais disso, o Tribunal de origem confirmou a sentença proferida nos autos e, ao apreciar a controvérsia, consignou, in litteris: 



    “A ineficiência da apelante no sentido de garantir a execução da medida socioeducativa pelos menores infratores restou inconteste comprovada, uma vez que, não agiu de forma efetiva a impedir os fatos narrados, pois está devidamente provado na instrução processual, especialmente pelo depoimento da gerente do CAS, a Sra. Jerusa Matos Silva, que os adolescentes praticaram um incêndio na Unidade com o nítido objetivo de serem liberados para a convivência familiar, no intuito de prejudicar a execução da medida de semiliberdade na Unidade, desta forma, a conduta da apelante ao colocar os adolescentes em convivência familiar, tornou-se incentivo da prática de novos atos danosos dentro da Unidade pelos adolescentes. 



    No caso, a colocação dos socioeducandos em convivência familiar o foi de forma irregular e configurou-se em interrupção, sem autorização judicial, do cumprimento da medida socioeducativa pelos socioeducandos. 



    Da alegação de inexistência de conduta imputável a presidente da FASEPA (Sra. Terezinha de Jesus Moraes Cordeiro). 



    No caso dos autos restou provado que os menores permaneceram na convivência familiar no período de 16/01/2003 a 18/02/2013. A ação foi distribuída em 28/01/2013 e sentenciada em 05/09/2003, após a devida instrução. Entretanto, somente com a apelação e depois de lhe ser aplicada a penalidade de advertência prevista no art. 193, §§ 3° e 4° do ECA, a apelante alega que na época dos fatos não era a presidente da FASEPA porque estava de férias, no período de 02/01/2013 a 31/01/2013 (fls. 363/364). 



    Ademais, em audiência realizada no dia 25/02/2013, a apelante Terezinha Cordeiro, em depoimento de quatro laudas prestado perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, não há uma linha sequer alegando que estava de férias a quando do incêndio ocorrido no dia 16 de janeiro de 2013, o qual foi provocado pelos adolescentes, bem como a liberação dos adolescentes para o convívio familiar, durante o período de 02/01/2013 a 31/01/2013, convivência familiar prolongada, desprovida de atividades pedagógicas e sem o conhecimento prévio dos órgãos essenciais à justiça e do Poder Judiciário, que somente foi constatada com a visita do promotor de Justiça. Conduta irresponsável que expôs os jurisdicionados à nova situação de risco pessoal e social. Inconteste que a deliberação da FASEPA ao não executar a decisão judicial e muito menos informar devidamente os acontecimentos ao Juízo e ao Ministério Público é violadora e ilícita. 



    Desta forma, mostra-se correta a aplicação da pena de advertência a Sra. Terezinha de Jesus Moraes Cordeiro, Presidente da FASEPA.” (Doc. 19, p. 6-7, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto da Criança e do Adolescente), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO DO MPDFT. INFRAÇÃO AO ART. 253 DA LEI Nº 8.069/90. LEGITIMIDADE. ANÚNCIOS. FILMES. SHOWS. PEÇAS TEATRAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LIMITE DE IDADE. MULTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.6.2009. 



    1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 861.916-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06/05/2015, destaquei)



    Quanto à alegação de violação do artigo 227 da Constituição da República, assevere-se que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão ora vergastada. Incide, desse modo, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente